Tribunal: TCU
Processo: 014.498/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Acompanhamento do processo de relicitação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento, em que, nesta etapa processual, aprecia-se o requerimento formulado conjuntamente pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pela Concessionária do Aeroporto Rio de Janeiro S/A (Carj), por meio do qual solicitam a suspensão do transcurso do prazo para relicitação do empreendimento do Aeroporto Internacional de Rio de Janeiro - Galeão; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a suspensão requerida do prazo para relicitação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão, a contar de 4/3/2024, até a primeira das seguintes ocorrências: i) reconhecimento pelas partes da inviabilidade da conclusão do Teste de Mercado; ou ii) 31/3/2026, caso o Teste de Mercado não tenha sido realizado até essa data; 9.2. determinar à SecexConsenso e à AudRodoviaAviação que monitorem o andamento do acordo aprovado pelo Acórdão 1260/2025-TCU-Plenário e adotem as medidas pertinentes caso se identifique alguma ocorrência em desacordo com o aprovado pelo Tribunal; 9.3. manter o sobrestamento destes autos até a ocorrência de algum dos eventos indicados no item 9.1 deste acórdão; e 9.4. dar ciência desta decisão ao MPOR, à ANAC e à Carj.